Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718759-04.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LURYAN SOARES DE FARIAS, RODRIGO GODOI DOS SANTOS PACIENTE: MOISES GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RODRIGO GODOI DOS SANTOS e por LURYAN SOARES DE FARIAS em favor de MOISES GONCALVES, indicando como autoridade coatora a Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. Sustenta o impetrante que a Defensoria Pública solicitou, perante a VEP, por diversas vezes, que o paciente fosse submetido a atendimento médico, para realização de laudo clínico detalhado acerca de seu estado de saúde (Processo n. 0402468-54.2020.8.07.0015). Afirma que o Juízo da VEP deferiu o atendimento médico ao custodiado, no entanto o relatório elaborado pelo médico Guilherme de Oliveira Silva – Matrícula SES 16969588, é “forçadamente ‘simples’, não apresentando as informações requeridas pela defesa”. Relata que a unidade de saúde do CDP tem capacidade para atender somente as demandas de atenção primária à saúde, sendo necessário que o atendimento do paciente seja realizado em hospital da rede pública com o aparato necessário para que seja constatado se o paciente é portador de insuficiência vascular e trombose. Narra que o Juízo da VEP indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela defesa, o qual pleiteava novo atendimento médico especializado, sob o argumento de que o paciente se encontrava em bom estado geral de saúde. Requer, em liminar, a determinação para que a Vara de Execuções Penais ordene ao Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal a realização de novo atendimento médico ou o encaminhamento do paciente para hospital da rede pública, caso o CDP não disponha da estrutura necessária para o diagnóstico das patologias. Ao final, requer a concessão da ordem. Informações prestadas pela autoridade coatora ao id 17259296. Pela pertinência, transcrevo trecho das informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais: O paciente encontra-se cumprindo a pena total de 05 anos no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/06, com progressão para o regime aberto prevista para 01/04/2021. A Defesa solicitou atendimento médico ao sentenciado, informando que o reeducando era diabético, teve trombose e estava com imunidade baixa. Diante disso, determinei que o estabelecimento prisional verificasse a necessidade de atendimento médico. Após, a Defesa tornou a solicitar atendimento médico e juntada de relatório, a fim de subsidiar a análise de eventual concessão de prisão domiciliar humanitária, invocando, para tanto, a pandemia da enfermidade COVID 19, causada pelo vírus SARS-COV-2. Determinei a reiteração do pedido ao estabelecimento prisional. O caso em tela não se enquadrou na decisão que proferi no procedimento no 4401846-72.2020.8.07.0015 em 20/03/2020, por meio da qual determinei à Secretaria o levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto seja atingido nos próximos 120 dias, período esse dilatado em 60 dias, ou seja, até 16/09/2020, conforme decisão proferida no mesmo procedimento em 04/05/2020. Com a juntada do relatório médico, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que elaborou parecer pelo indeferimento do pleito. Informo que não havia nos autos comprovação de que a condição de saúde do custodiado demandasse tratamento ou acompanhamento que não pudesse ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante, logo, o interno teve o pedido de concessão de prisão domiciliar indeferido por este Juízo em 15/05/2020. Saliento que o relatório médico juntados aos autos informou o custodiado foi atendido no dia 06/05/2020 e encontrava-se em bom estado geral, além de constar que o interno “negou uso de medicação contínua ou doença crônica”. In casu, após detida análise da documentação carreada à impetração e das informações prestadas pela autoridade coatora, especialmente da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao paciente (id 17259296 – págs. 16-19), não se vislumbram, nesse juízo inicial próprio das liminares, as ilegalidades apontadas pelo impetrante, porquanto o próprio paciente negou, durante o atendimento médico prestado no sistema prisional, a existência de doença crônica, queixando-se somente de dores nos membros inferiores (id 17259296 – pág. 12). Além do mais, embora sucinto, o relatório médico descreve que o paciente se encontra em “bom estado geral” de saúde. Acrescento que, na decisão constante do id 17259296 – pág. 10, ao apreciar o pedido da Defesa, a MM. Juíza da VEP consignou que “Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa”. Diante disso, por ora, verifica-se que o Juízo da Execução determinou as providências necessárias para que o paciente recebesse adequado atendimento médico, motivo pelo qual não há razão para se determinar, nesse momento, a realização de nova avaliação pela equipe médica ou o encaminhamento do paciente para hospital da rede pública. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador